Tribunal: TJDFT
Processo: 0711175-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. REJEIÇÃO. CONDUTA BASEADA NO GÊNERO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se a Lei Maria da Penha ao caso envolvendo o crime de ameaça praticada em contexto de relacionamento homoafetivo entre mulheres, quando demonstrado que a conduta teve motivação de gênero. Assim, o juizado especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher é competente para apreciação da matéria.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de ameaça.
3. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.
4. Apelação conhecida e não provida.